Tribunal: TJBA
Processo: 8039029-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039029-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LAUDELINA ALVES BARBOSA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA, ADRIANO SANTOS PEREIRA, LEONARDO VIANA SILVA

AGRAVADO: ADAILTON GOMES ROCHA e outros

Advogado(s)
:
LUIS RICARDO NUNES MORENO

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO REGISTRAL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELA ORIGEM. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONFLITO DOMINIAL DECORRENTE DE DUPLA ALIENAÇÃO. VERIFICADOS OS REQUISITOS DA MEDIDA CONSERVATÓRIA DEFERIDA PELO JULGADOR A QUO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação de Anulação de Registro de Imóvel c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, que deferiu tutela provisória de urgência determinando o bloqueio da Matrícula nº 126.742, nos termos do art. 214, §3º da Lei nº 6.015/73, visando impedir novas alienações do imóvel objeto do litígio. Os Agravados sustentam que a Agravante adquiriu o imóvel de forma fraudulenta ou viciada, em uma cadeia dominial posterior, ignorando a cadeia de alienações anteriores, já quitadas, que lhes confeririam o direito de propriedade. O Juízo de origem considerou a documentação dos Agravados robusta (provas de compra e quitação de ITBI, documentação da cadeia anterior não registrada) para justificar a medida provisória cautelar.

II. Questão em discussão

Presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para a manutenção do bloqueio de matrícula com base no art. 214, §3º da Lei nº 6.015/73.

Alegação da Agravante de ausência de probabilidade do direito, sob o fundamento de inexistência de vínculo jurídico comprovado entre a titular registral originária e o predecessor da cadeia dominial invocada pelos Agravados.

Configuração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a revogação da medida.

III. Razões de decidir

O bloqueio da matrícula constitui medida de natureza acautelatória e provisória, com fundamento legal no art. 214, §3º da Lei nº 6.015/73, visando preservar a utilidade da prestação jurisdicional e a segurança jurídica.

Conquanto a Agravante sustente a fragilidade da cadeia dominial dos Agravados com base no direito registral (art. 1.245, §1º, CC), o exame da probabilidade do direito, em sede de cognição sumária, exige a consideração da prova pré-constituída que indica a quitação prévia do imóvel na cadeia dos Agravados e o risco de nova alienação a terceiros de boa-fé.

A ausência de vínculo registral incontestável na fase inicial não descaracteriza a plausibilidade do direito substancial dos Agravados, que buscam a anulação do registro da Agravante e a retificação da matrícula, sendo imprescindível a dilação probatória no processo principal.

O perigo de dano inverso alegado pela Agravante (prejuízos reputacionais e risco de responsabilização) é considerado hipotético e de menor gravidade em comparação ao risco de ineficácia da futura sentença de mérito para os Agravados, caso o bloqueio seja levantado e a matrícula seja novamente negociada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão singular que determinou o bloqueio da Matrícula nº 126.742.

Tese de julgamento: "1. O bloqueio de matrícula, como medida acautelatória prevista no art. 214, §3º da Lei nº 6.015/73, justifica-se em litígios de anulação de registro envolvendo dupla alienação e cadeia dominial viciada, quando há risco de ineficácia do provimento final, ainda que o exame do fumus boni iuris na fase inicial não seja absoluto e dependa de confirmação na instrução probatória do processo principal."

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.015, I, do Código de Processo Civil; Art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil; Art. 1.245, §1º, do Código Civil; Art. 214, §3º da Lei nº 6.015/73.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento Nº

8039029-32.2025.8.05.0000
, figurando como Agravantes
LAUDELINA ALVES BARBOSA E OUTRO
e, como Agravados,

ADAILTON GOMES ROCHA E OUTRA
.

.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA